Tribunal: TJDFT
Processo: 0727587-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727587-78.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON RODRIGUES PENA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Apelação cível interposta por ROBSON RODRIGUES PENA contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, pelo indeferimento da petição inicial (id 51545884). O apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob o argumento de que lhe foi deferida a justiça gratuita (id 51545886). Adveio despacho ressaltando que não ocorreu o deferimento do benefício ainda, razão pela qual foi determinada a intimação do apelante “para no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), além da declaração de hipossuficiência atualizada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o)” (id 53015271). O apelante, além de promover a juntada dos documentos extemporaneamente, apresentou a mesma declaração de hipossuficiência rejeitada na origem (id 51545871 e id 53546163), porquanto a assinatura nela aposta é manifestamente divergente daquela contida no documento de identidade do recorrente (id 51545868). Dessa forma, tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, não conheço do apelo (Código de Processo Civil, artigo 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, artigo 87, XVI). Intimem-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator